Tribunal: TJDFT
Processo: 0745305-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. REALIZAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu – DISTRITO FEDERAL – que forneça à requerente a cirurgia de Histeroscopia com biópsia, nos termos do relatório médico, observados os fluxos estabelecidos no sistema de regulação e, ainda, os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se, sempre, o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade.
2. A recorrente alega, em síntese, que pretende, apenas, ver judicialmente reconhecido o direito fundamental à assistência à saúde, o que não implica desrespeitar a ordem da fila de espera. Argumenta que o simples relato do seu quadro clínico, bem como a demora superior a 4 anos na marcação do procedimento solicitado são suficientes para aferir a relevância e a excepcionalidade do caso em apreço. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste em determinar se a parte autora possui direito à imediata marcação da Histeroscopia cirúrgica com biópsia.
4. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
6. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. No caso em apreço, a autora possui 59 anos de idade e, segundo o laudo médico apresentado aos autos (ID 40886271), tem diagnóstico de Pólipo do Corpo do Útero, CID N840, e aguarda a realização da cirurgia por período superior a 6 meses. Ainda segundo o relatório médico apresentado aos autos, o caso é urgente e provoca sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral com risco de debilidade ou perda de membro sendo recomendada a realização do procedimento Histeroscopia cirúrgica com biópsia.
8. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora a CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.